Tribunal: TJDFT
Processo: 0733680-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733680-89.2025.8.07.0000 DESPACHO O comprovante de pagamento do preparo (id 75089813) e a respectiva guia (id 75089812) não possuem correlação com o presente recurso. Assino ao agravante o prazo de cinco dias para comprovar o preparo ou efetuá-lo em dobro, caso ainda não tenha sido realizado, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 15 de agosto de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator